Tribunal: TJBA
Processo: 8015902-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015902-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ADEVANDE CORREA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES VULTOSOS E ATÍPICOS EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPACTO FINANCEIRO E EMOCIONAL SIGNIFICATIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pela 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 8015902-33.2023.8.05.0001, que declarou a inexistência e inexigibilidade de débito de R$ 24.000,00, determinou a restituição simples do mesmo valor a título de danos materiais e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação padece de vício por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e sua responsabilidade pelas transações fraudulentas; (iii) determinar a legitimidade da declaração de inexigibilidade do débito e da restituição dos valores pagos; (iv) avaliar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica é rejeitada, uma vez que o apelante buscou, de forma suficiente, contrapor os fundamentos da sentença, cumprindo o princípio da dialeticidade recursal.

4. A relação entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Configura-se falha na prestação do serviço a permissão de transações financeiras vultosas (seis pagamentos de R$ 4.000,00, totalizando R$ 24.000,00) e atípicas, em total descompasso com o histórico de consumo e a renda do apelado (policial militar inativo com proventos de R$ 3.788,50, ID 101664394, e padrão de consumo abaixo de R$ 50,00, ID 101664395).

6. A alegação de que as transações foram realizadas com cartão com chip e senha não afasta a responsabilidade do banco, pois a fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é categórica nesse sentido.

7. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 373, inciso II, do CPC), sendo insuficientes os prints de tela de TAA unilateralmente produzidos e não comprovam a identidade do portador do cartão no momento das transações, tampouco afastam a possibilidade de fraude (ID 101664406, pgs.07/10).

8. A declaração de inexigibilidade do débito é medida acertada, em face da ausência de comprovação da legitimidade das transações e da falha de segurança bancária.

9. A restituição simples dos valores indevidamente pagos (R$ 24.000,00) é devida, pois o apelado foi compelido a quitar a fatura para evitar maiores prejuízos, e a ausência de má-fé da instituição financeira apenas afasta a restituição em dobro.

10. O dano moral é configurado pela situação de angústia e desassossego imposta ao consumidor, que teve de arcar com débitos fraudulentos e buscar a via judicial para solucionar a questão, extrapolando o mero aborrecimento.

11. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é compatível com a gravidade dos fatos e as consequências para o consumidor, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico.

12. A condenação em custas e honorários advocatícios é mantida conforme o princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 188, I, 876 e 877; CPC, arts. 373, II, 85, §11, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.633.785/SP; STJ, REsp 1.951.255/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8015902-33.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
ADEVANDE CORREA RIBEIRO
.

Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e mantendo a sentença em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR